Tribunal: TJPA
Processo: 0804287-06.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804287-06.2023.8.14.0000

PACIENTE: BELARMINO RAMOS CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 155, §4º, INC. I, DO CPB
.

TRANCAMENTO DO IPL/AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCABIMENTO. VIA ELEITA INADEUADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. FLAGRANTE. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE CONTIDA NO ART. 302 DO CPPB. VÍCIOS SUPERADOS DIANTE DA EDIÇÃO DO
DECISUM
CONSTRITIVO.

PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

DESCABIMENTO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE EXCEÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO DO ART. 312, DO CPPB A CONSIDERAR.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que o trancamento de IPL/ação penal, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

2.
Com efeito, sabe-se que a suposta irregularidade apontada na prisão em flagrante do coacto restou prejudicada diante da
homologação do ato
pelo Juízo primevo, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a ser sanado, daí que
a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no ato flagrancial encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

3.
Inexiste constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, a necessidade de garantia da ordem pública, nada havendo a reparar.

4.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento este já pacificado por esta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08.

5.
Quanto a prisão domiciliar para tratamento de doença, observa-se que não consta nos autos Laudo médico que ateste a grave enfermidade alegada pelo paciente, apenas Ecocardiograma que conclui a existência de bradicardia sinusal, sem apontar que o coacto se encontra extremamente debilitado, tampouco faz prova de que o estabelecimento prisional em que se encontra não possui condições de assisti-lo, afastando a possibilidade da medida aqui requerida.

6.
Por fim, no que concerne à conversão da prisão preventiva em quaisquer outras
medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319 do CPPB,
verifica-se o Magistrado do feito em seu
decisum
não corrobora com esse entendimento, o que deve ser respeitado, pois é o Juízo originário quem mais conhece da necessidade da manutenção da medida de exceção
. Ademais, como cediço, a presença de requisito do art. 312, do CPBB, como no caso dos autos, desautoriza a pretensa substituição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

Desa
. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente Belarmino Ramos Correa, contra ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajurú/PA, nos autos do processo
nº 0800059-18.2023.8.14.0087
.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso por suposto flagrante delito no dia no dia 13/02/2023, por volta das 17:00 horas, sob acusação de furto qualificado por rompimento de obstáculo.

Aduz que teria sido furtado da casa da vítima, no dia anterior à prisão, o valor de R$22.000,00 (vinte e dois) mil reais e esta teria informações que teria sido o seu primo, e ora paciente, o autor do furto.

Ressalta que o paciente estava desacompanhado de advogado quando de seu depoimento, conforme os autos de APF.

Afirma que a decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva foi exaurida pelo juízo daquela comarca com o fundamento de garantir a ordem pública, pois a gravidade concreta do delito de ter supostamente furtado valor que gira em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e pela vítima ser o primo do paciente.

Alega que em nova decisão, a respeito de pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo reiterou os mesmos fundamentos.

Argumenta que deve ser trancada a ação penal, em virtude da ausência de justa causa para o ingresso na residência do paciente, uma vez que alguns integrantes da corporação militar teriam obtido informações da suposta vítima de que teria sido o paciente o autor do furto e, em razão disso, simplesmente ingressaram na casa do paciente, um dia depois do furto, ou seja, não estava mais em estado de flagrante, já que não há nos autos de que houve perseguição ou investigação ininterrupta até a prisão e entraram sem qualquer mandado judicial, o que é totalmente vedado pela nossa constituição e Código de Processo Penal.

Sustenta que o paciente teve sua casa invadida pelos policiais às 17h do dia seguinte (13/02/2023), ou seja, muito mais do que vinte e quatro horas, tempo suficiente para requerer mandado de busca e apreensão e legitimar o ingresso naquela residência, o que não foi feito, violando assim o domicilio do paciente sem qualquer indicio mínimo de cometimento de crime e justa causa para o ingresso, já que nenhuma investigação, de fato, havia sido feita e a situação de flagrante não mais estava presente.

Assevera que o crime teria ocorrido em 12/02/2023, pela parte da manhã, antes das 09h, que foi quando a vítima retornou ao seu imóvel; porém, o paciente só foi preso no dia seguinte, por volta das 17h, sem nenhuma investigação ou representação na autoridade policial para ingresso à sua residência, ou seja, não havia qualquer situação de flagrante naquele momento que permitisse o ingresso no imóvel, o que pode ser facilmente constatado da leitura dos autos sob a ótica do art. 302 do CPP e da CF/88, tornando a prisão totalmente ilegal.

Registra que, no que tange aos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, estes são o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, ou seja, o primeiro é sobre a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, enquanto que o
periculum libertatis
versa acerca dos fundamentos para a prisão preventiva, sendo que este último não se encontra de maneira alguma presente, como já reiteradamente mencionado, pois o paciente é réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa, possui trabalho lícito, bem como documentos pessoais mínimos, como RG e CPF, dois filhos menores, que dependem do seu trabalho, bem como uma debilidade cardíaca conhecida como Bracardia, ou seja, não colocará em risco a instrução processual; a ordem pública e até mesmo a integridade da supostas vítima, já que medidas cautelares diversas serão suficientes.

Alega, ainda, que não há o que se falar em prisão preventiva pela gravidade concreta do delito, primeiro porque não há previsão legal e fundamentação idônea, segundo porque ela por si só não é suficiente para fundamentar decreto prisional, vez que, no mesmo sentido, não se confunde gravidade concreta do delito, ou encontra amparo na ordem pública, já que o paciente não é contumaz na prática do crime.

Sustenta que o crime em comento, se de fato cometido e caso o paciente venha a ser condenado, este sequer irá ser condenado no regime fechado.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pedido requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja substituída a prisão preventiva do coacto, pela domiciliar, ou quaisquer das medidas cautelares do artigo 319 do CPPB, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

A intimação do impetrante quando da inclusão em pauta na sessão presencial, para fins de realização de sustentação oral, dada a complexidade e a quantidade de pedidos, visando garantir o direito à ampla defesa do paciente.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID

13243261
, por
não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
,
a indeferi
.

À ID
13289428
, a Autoridade Coatora prestou as informações de praxe,
in
verbis
:

“
O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de BELARMINO RAMOS CORREA, ação penal distribuída sob o nº. 0800059-18.2023.8.14.0087, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal), crime em tese ocorrido no dia 12/03/2023, por volta de 09h30min, quando o acusado teria subtraído a quantia de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) da vítima Manoel Maria Novaes Rodrigues, seu primo, e se evadiu do local.

O acusado foi preso em flagrante delito no dia 13/02/2023, portando o dinheiro subtraído. A prisão em flagrante foi convertida em segregação preventiva na mesma data (ID. Num. 86620667 - Pág. 1 a 7), fundamentada na garantia da ordem público,
in verbis
:

(...).

Foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva em ID. Num. 86792695 - Pág. 1 a 6, que foi indeferido, consoante decisão de ID. Num. 86969590 - Pág. 1 a 4, proferida em 17/02/2023.

A defesa argumentou, em resumo, que o acusado possui dois filhos, um filho de 17 anos de idade e uma filha de 12 anos de idade. Além disso, alegou condições pessoais favoráveis e que teria problemas de saúde.

Ao negar o pleito de revogação da prisão, este juízo enfatizou o seguinte:

(...).

Em 24/02/2023, a defesa constituída reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, repetindo os argumentos relativos às condições pessoais favoráveis, à condição de pai e à alegada situação de saúde (ID. Num. 87247585 - Pág. 1 a 7).

Não havendo inovação no contexto fático que ensejou a prisão, manteve-se incólume o entendimento deste juízo acerca da prisão, que assim consignou:

(...).

A denúncia foi recebida em 09/03/2023 (ID. Num. 88396115 - Pág. 1 a 2) e determinada a citação do réu.

Consta da certidão de ID. Num. 88912072 - Pág. 1 que o mandado de citação foi encaminhado para cumprimento da diligência na Central de triagem da Marambaia, em Belém/PA.

Nesta data, foi comunicada a este juízo a requisição de informações quanto ao presente
writ.

Quanto à fase processual
, informo que o feito aguarda a citação do réu para oferecimento de resposta à acusação.

Eis, em suma, o relatório dos eventos ocorridos no processo penal tombado sob o nº 0800059-18.2023.8.14.0087
”.

Nesta Instância Superior
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, no exercício da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, Dr.
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronuncia-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação
do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que as alegações trazidas no bojo da presente impetração não merecem abrigo, senão vejamos.

- Do trancamento do IPL/ação penal

Pugna a defesa pelo
trancamento do IPL/ação penal, ante a ilegalidade da atuação policial, já que o Auto de Prisão em Flagrante não tem nenhum mandado que justifique a invasão domiciliar, bem como não houve nenhum ato preparatório a motivar a quebra do princípio da inviolabilidade do lar, pois assim procedeu a polícia invadindo a casa do coato sem justa causa, padecendo de nulidade a sua prisão.

Com efeito, sabe-se que a suposta irregularidade apontada na prisão em flagrante do coacto restou prejudicada diante da
homologação do ato
pelo Juízo primevo, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a ser sanado, daí que
a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no ato flagrancial encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar, datado de 13/02/2023, constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

Isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. QUESTÃO SUPERADA. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS CONTRA PESSOA JURÍDICA VINCULADA AO BANCO SANTANDER. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. (...). AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2.
O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

(...). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 700.026/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

De outra banda, como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que o trancamento de IPL/ação penal, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Nesse sentido:

STF:
“Em sede de
habeas corpus
só é possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado na denúncia não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos, situação que não se configura na espécie”
(RT 742/533).

- Da fundamentação inidônea do decreto cautelar

No caso sob exame, observa-se que o Juízo primevo, em decisão,
à ID 13197268,
acolhendo a representação feita pela Autoridade policial, decretou a prisão preventiva do coacto, por entender encontrarem-se presentes os requisitos necessários para tanto, mais precisamente para garantia da ordem pública, conforme prevê o artigo 312 do CPPB, quando assim se manifestou:

“II. DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA:

Sabe-se que o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, de modo que a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada, posteriormente, pelo juiz quando da verificação de seus requisitos legais.

Além do aspecto material (ter sido o conduzido encontrado em estado de flagrância), é importante observar o aspecto formal para lavratura do auto de prisão em flagrante, sob pena de relaxamento da prisão manifestamente ilegal (art.5º, LXV, CF/88).

Segundo os artigos 304 a 310 do Código de Processo Penal, o conduzido é apresentado coercitivamente à autoridade competente; neste momento, tem direito de comunicar imediatamente sua prisão a pessoa livremente indicada (art. 306 do CPP); o condutor da prisão será ouvido; a vítima será ouvida; oitiva das testemunhas; o capturado é interrogado; lavratura e assinatura dos termos, autos e laudos; análise de fiança pelo delegado conforme arts. 322 a 325 do CPP; expedição da Nota de Culpa em até 24 horas após a captura (art.306, §2º, do CPP), devendo conter os direitos do conduzido, a assinatura da autoridade, o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas. Por fim, o auto de prisão em flagrante será encaminhado em até 24 horas ao Juiz e Promotor com competência e atribuição, respectivamente, para conhecer da infração penal (art.306, §1º, do CPP).

(...).

In casu
, configurada a situação em flagrante, eis que o investigado foi encontrado quando estava empreendendo fuga pelo rio, portando a
res furtiva
(R$ 15.800,00 em espécie), logo após a comunicação da vítima às autoridades e o início das buscas para localizá-lo, enquadrando-se, assim, às hipóteses dos incisos III e IV, do art. 302, CPP.

Dessa forma, por vislumbrar a regularidade do presente auto de prisão em flagrante, homologo-o nos termos do art. 302, III, c/c art. 310, ambos do CPP.

No tocante à presença dos requisitos para a prisão preventiva, assevero que, a imputação que pesa sobre o autuado é de ter cometido crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I, do art. 313, do CPP.

Nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP quanto ao decreto de prisão preventiva.

Constata-se que as declarações da vítima de ter sido o autuado o responsável pela tentativa de subtração de quantia em dinheiro foram corroboradas pela confissão do investigado.

Assim, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois além da materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a prisão cautelar (
periculum libertatis
).

(...).

No caso telado, a garantia da ordem pública se justifica na
gravidade concreta
da conduta do autuado, seja pelo valor subtraído, isto é, quase 20 mil reais, seja pelo fato de a vítima ter informado que o representado já estaria praticando furtos na vizinhança, demonstrando sua reiteração delitiva. Além disso, o crime foi cometido em plena luz do dia e, pela confissão do próprio indiciado, de forma pré-ajustada com o nacional de prenome MARCOS, que indicou o local de custódia do dinheiro e certamente delatou o momento em que a vítima havia saído de casa.

Acrescente-se, ainda, o fato de que vítima e autuado são primos e tal proximidade, especialmente pela circunstância de o investigado ser usuário de entorpecentes, pode gerar tentativas de vingança em face do ofendido.

Pelas razões expendidas, converto a prisão em flagrante de BELARMINO RAMOS CORREA, em prisão preventiva, na forma do art. 310, II, c/c o art. 312, ambos do CPP, visando a garantia da ordem pública, em razão da imputação quanto ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CPB)”
.

Tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos art. 5º, inciso LIX, e art. 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

Certamente, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, pois o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

Nessa senda, no que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores à prisão preventiva, não vislumbro que tal argumento mereça prosperar, já que a constrição cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, já que de acordo com o
decisum
, ora guerreado, a gravidade concreta da conduta do autuado, seja pelo valor subtraído, isto é, quase 20 mil reais, seja pelo fato de a vítima ter informado que o coacto já estaria praticando furtos na vizinhança, demonstrando sua reiteração delitiva.

Ademais, o crime foi cometido em plena luz do dia e, pela confissão do próprio indiciado, de forma pré-ajustada com o nacional de prenome MARCOS, que indicou o local de custódia do dinheiro e certamente delatou o momento em que a vítima havia saído de casa. Acrescente-se, ainda, o fato de que o ofendido é primo do paciente e tal proximidade, especialmente pela circunstância deste ser usuário de entorpecentes, pode gerar tentativas de vingança em face da vítima.

Cumpre destacar, ainda, que em decisões,
às IDs 13197268 e 13197268
,

datadas de 17/02/2023 e 07/03/2023, recentíssimas, portanto, a Autoridade Coatora manteve a prisão preventiva do coacto, nos seguintes termos:

“Assim, pelo que se extrai dos autos, a defesa não logrou êxito em demonstrar a alteração do contexto fático que ensejou a prisão.
Logo, mantenho hígido o entendimento que determinou a medida cautelar extrema e, em consequência, indefiro o pleito de revogação da prisão de BELARMINO RAMOS CORREA
”
.
GRIFOS ORIGINAIS

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

- Da prisão domiciliar/aplicação de outras medidas cautelares

Por fim, requer o ilustre causídico que a prisão preventiva do paciente seja substituída por domiciliar, haja vista o estado de saúde em que se encontra ou, ainda, por quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB.

Quanto a prisão domiciliar para tratamento de doença, observa-se que não consta nos autos Laudo médico que ateste a grave enfermidade alegada pelo paciente, apenas Ecocardiograma que conclui a existência de bradicardia sinusal, sem apontar que o coacto se encontra extremamente debilitado, tampouco faz prova de que o estabelecimento prisional em que se encontra não possui condições de assisti-lo, afastando a possibilidade da medida aqui requerida.

Por outro lado, no que concerne à conversão da prisão preventiva em quaisquer outras
medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319 do CPPB,
verifica-se o Magistrado do feito em seu
decisum
não corrobora com esse entendimento, o que deve ser respeitado , pois é o Juízo originário quem mais conhece da necessidade da manutenção da medida de exceção
.

Ademais, como cediço, a presença de requisito do art. 312, do CPBB, como no caso dos autos, desautoriza a pretensa substituição.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ALEGADA EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1; 2 e 3. (...).

4. Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

5. (...).

6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 174.050/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 24 de abril de 2023

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 26/04/2023